Tribunal: CARF
Processo: 10920.720940/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720940/2017-47
ACÓRDÃO
2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Enunciado Súmula CARF 195.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de
Mendonca (substituto[a] integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720940/2017-47
2
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 106-035.316 –
15a TURMA/DRJ06 de 3 de agosto de 2023 que, por unanimidade, considerou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 08/19)
Em 09/05/2017 foi lavrado auto de infração em face do Sujeito Passivo, ora
RECORRENTE, de contribuição previdenciária, calcado no artigo 22, inciso III, da Lei 8.212/91,
sobre pagamentos de Participação nos Lucros aos Administradores (PLA) efetuados nas
competências de março de 2013, março de 2014 e março de 2015, oriundo de procedimento fiscal
iniciado em 03/03/2017, com o objetivo de auditar o período de 01/03/2013 a 31/12/2015.
A fiscalização buscou elucidar os pagamentos de Participação nos Lucros aos
Administradores (PLA), conforme intimações subsequentes. Inicialmente, o contribuinte foi
intimado a apresentar deliberações societárias e planilhas com a individualização dos valores
atribuídos e pagos a cada dirigente para o ano de 2013. Posteriormente, em 6 de abril de 2017,
com a assinatura do Termo de Intimação Fiscal no 01, o escopo da fiscalização foi estendido para
incluir os anos de 2012 e 2014, solicitando a mesma documentação e, adicionalmente, indicação
ou cópia dos lançamentos contábeis realizados.
Com a análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
incluindo planilhas e atas de reuniões, constatou-se a realização de pagamentos de Participação
nos Lucros aos Diretores para os anos de 2012, 2013 e 2014. Os valores totais dessas participações
foram de R$ 2.662.064,39 para 2012, R$ 3.679.999,99 para 2013 e R$ 3.836.862,32 para 2014,
com detalhamento individualizado para os diretores Ingo Doubrawa, Guilherme Bertani, Marco
Aurélio C. Gonçalves e Levi Garcia. Tais pagamentos foram formalizados através de Atas de
Reuniões Ordinárias dos Sócios, especificamente a 17a Ata (23/04/2013) para o ano de 2012, a 18a
Ata (23/04/2014) para o ano de 2013, e a 20a Ata (28/04/2015) para o ano de 2014, com
pagamentos efetivados em março dos anos subsequentes (01/03/2013, 07/03/2014 e
05/03/2015, respectivamente).
A natureza jurídica desses pagamentos foi minuciosamente examinada. Embora a
Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XI, garanta a Participação nos Lucros ou Resultados
(PLR) desvinculada da remuneração, a Lei no 10.101/2000, que a regulamenta, delimitou sua
aplicação aos trabalhadores empregados.
Os administradores beneficiários da PLA em questão não mantêm vínculo de
emprego com a sociedade, sendo eleitos por Contrato Social ou Reunião de Sócios,
caracterizando-se como segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de
Contribuintes Individuais, conforme o Contrato Social consolidado na décima oitava alteração, de
30 de março de 2012. Assim, a PLA, embora figura jurídica definida como Participação Estatutária
pelo artigo 190 da Lei no 6.404/76, constitui um dispêndio da sociedade, com característica de
remuneração variável e complementar ao pró-labore, não se confundindo com distribuição de
lucros.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720940/2017-47
3
A principal infração constatada refere-se à ausência de declaração dessas
remunerações complementares na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP). Essa omissão contraria o artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91, que estabelece a
obrigatoriedade da GFIP como documento de apresentação compulsória. A importância desse
documento reside em sua função de confissão de dívida e instrumento hábil para a exigência do
crédito tributário.
Em confronto com a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
verificou-se que os rendimentos da PLA foram somados ao pró-labore no mês de recebimento
(março do ano seguinte) e informados na DIRF, sob o código 0561, aplicável a rendimento
assalariado, quando o correto seria o código 0588 (Rendimento do Trabalho sem vínculo de
emprego). As diferenças entre os valores declarados em DIRF e GFIP para os meses de março de
2013, 2014 e 2015 corresponderam, de forma substancial, aos valores da PLA apurados,
confirmando a ocorrência do fato gerador previdenciário e a omissão na GFIP. Para fins de
Imposto de Renda, o Decreto-Lei no 1.814/80, em seu artigo 2o, parágrafo único, normatiza a
sujeição ao imposto de renda na fonte para rendimentos atribuídos a dirigentes e administradores
a título de gratificação ou participação no resultado.
Quanto à escrituração contábil, observou-se que para os pagamentos relativos ao
ano-base 2012, a escrituração foi tecnicamente incorreta, registrando débito em conta do
Patrimônio Líquido ("Lucros Acumulados") como "Distribuição de Lucros". Já para o ano-base
2014, a escrituração foi realizada de forma tecnicamente correta, provisionando os valores a
débito de uma conta de resultado e a crédito de uma conta de passivo. Independentemente da
formalização contábil, a fiscalização concluiu que os fatos geradores da contribuição
previdenciária ocorreram nos meses em que os pagamentos foram aprovados pelas respectivas
Reuniões Ordinárias de Sócios.
Diante dos fatos e fundamentos jurídicos expostos, o resultado da ação fiscal é o
lançamento da contribuição previdenciária de responsabilidade do sujeito passivo, prevista no
artigo 22, inciso III, da Lei no 8.212/91 (com a redação da Lei no 9.876/99), sobre a Participação
nos Lucros aos Administradores (PLA) referente aos anos-base 2012, 2013 e 2014, cujos
pagamentos se deram em março de 2013, 2014 e 2015, respectivamente. A sanção aplicada é o
lançamento do crédito tributário correspondente aos valores devidos, acrescidos de juros e multa
cabíveis, em razão da não declaração em GFIP.
O valor original do lançamento fiscal foi estabelecido em R$ 2.035.785,32, sem os
acréscimos legais de juros e multa.
Impugnação (fls 80/99)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 13 de junho de 2017,
na qual em síntese alega que:
1. a Lei 10.101/2000, que regulamenta a Participação nos Lucros ou Resultados
(PLR), aplica-se a todos os trabalhadores de forma ampla, sem fazer
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720940/2017-47
4
distinção entre segurados empregados e contribuintes individuais. A
empresa sustentou que o artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal, ao
qual a Lei 10.101/2000 visa regulamentar, estabelece a PLR como um direito
dos trabalhadores em gênero, desvinculada da remuneração, não se
limitando aos empregados sob o regime da CLT.
2. a interpretação da autoridade fiscal, ao distinguir trabalhadores celetistas e
estatutários para fins tributários, violaria o princípio constitucional da
isonomia, previsto no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal. Portanto,
a empresa concluiu que a Lei 10.101/2000 deve ser aplicada a todos os
trabalhadores, independentemente de sua classe previdenciária.
3. a PLR atribuída aos administradores possuiria uma regra específica de
isenção, conforme o artigo 28, § 9o, alínea "j", da Lei 8.212/91, combinado
com o artigo 152 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). A defesa
indicou que, existindo remissão no contrato social à Lei 6.404/76, não
haveria impedimento legal para a aplicação do artigo 1.052 da mesma lei às
sociedades limitadas, e que a participação dos administradores no lucro
seria regular até o limite de 1/10 do lucro do exercício ou da remuneração
global anual dos diretores, sendo apenas o excesso considerado irregular. A
empresa inferiu, dessa forma, que a autuação fiscal não poderia subsistir
com base nesses dispositivos.
4. a empresa estava sujeita à desoneração da folha de pagamento desde
setembro de 2012, em virtude do artigo 8o da Lei 12.546/2011 e suas
alterações posteriores. Consequentemente, o lançamento fiscal, que teria
como fundamento exclusivo o artigo 22, inciso III, da Lei 8.212/91, seria
inadequado, uma vez que a contribuição previdenciária patronal deveria
incidir sobre a receita bruta, e não sobre a folha de pagamento para as
atividades abrangidas pela desoneração.
5. Não há irregularidades nas declarações em GFIP, pois os valores de PLR não
foram e não deveriam ser declarados ali, por não se tratarem de verba
remuneratória. A inclusão desses valores na DIRF justificava-se por estarem
sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF), nos termos do artigo 3o,
§ 5o, da Lei 10.101/2000, considerando a eventual divergência de código
(0561 ao invés de 0588) como um erro formal sem impacto na substância,
passível de multa por descumprimento de obrigação acessória, mas não de
anulação do lançamento principal.
Como pedido preliminar, a empresa protestou pela juntada posterior de provas e
solicitou a baixa em diligência para comprovar sua sujeição ao regime de desoneração da folha. O
pedido principal de sua impugnação era a anulação integral da autuação fiscal, seja com base na
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720940/2017-47
5
Lei 10.101/2000, no artigo 152 da Lei 6.404/76, ou no regime específico da "Desoneração da
Folha" do artigo 8o da Lei 12.546/2011.
Pedido de diligência (fls.135/136)
Diante das alegações, o processo foi baixado em diligência em 29 de março de 2023
pela DRJ. O objetivo era verificar se a empresa estava, de fato, sujeita à desoneração da folha de
pagamento e determinar a porcentagem de desoneração aplicável, visto que esta varia de acordo
com o produto comercializado.
Informação Fiscal (fls. 139/141)
A informação fiscal conclui que, após análise das Notas Fiscais Eletrônicas de vendas
via SPED NF-e, segregou os produtos por Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) para
identificar quais estavam sujeitos à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
conforme a Lei no 12.546/2011. Foi apurado o percentual da receita bruta com incidência da CPRB
em relação à receita bruta total.
Constatou-se que, nos meses de março de 2014 e março de 2015, os produtos com
NCMs alcançados pela incidência da CPRB superaram 95% da receita bruta total. Isso implicou
que, para esses períodos, 100% da contribuição prevista nos incisos I e III do artigo 22 da Lei no
8.212/91 seria substituída pela CPRB. Para o mês de março de 2013, entretanto, a receita bruta
com incidência da CPRB não atingiu 95%, resultando em uma substituição parcial, na proporção de
21,99% da contribuição patronal.
Em decorrência dessa diligência, o débito original do lançamento fiscal foi retificado
de R$ 2.035.785,32 para R$ 415.282,04. A contribuinte tomou ciência dessa informação fiscal em
07 de junho de 2023 e, em 26 de junho de 2023, manifestou não se opor ao resultado
apresentado, reiterando, contudo, os fundamentos originais da impugnação.

Acórdão 1a Instância (fls.152/165)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/03/2015
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O pagamento de participação nos lucros e resultados a diretores e a conselheiros
não empregados sujeita-se a incidência de contribuições sociais.
CPRB. OBRIGATORIEDADE.
Até novembro de 2015, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta era
obrigatória, sendo incabível optar por permanecer contribuindo exclusivamente
sobre a folha de pagamento.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720940/2017-47
6
CPRB. PROPORCIONALIDADE.
Desde a sua instituição, a desoneração da folha de pagamento previu contribuição
previdenciária proporcional sobre a folha de pagamento, cumulada com a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta abrangida pela desoneração,
para os contribuintes sujeitos à CPRB que possuam cumulativamente receitas
abrangidas e receitas não abrangidas pela CPRB.
PROTESTA POR JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
As provas devem vir juntamente com a impugnação e no prazo desta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em síntese, o acórdão manteve a incidência de contribuição previdenciária sobre a
PLR paga a diretores estatutários, por não se enquadrarem no conceito de "empregados" para fins
de isenção pela Lei 10.101/2000, mas reduziu o valor do débito devido à aplicação da regra da
desoneração da folha de pagamento (CPRB), que substituiu a contribuição patronal tradicional.

Recurso Voluntário (fls.174/194)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/09/2023 no qual
argumenta que a Lei 10.101/2000, que dispõe sobre a PLR, deve ser interpretada de forma
sistemática e conforme a Constituição Federal.
A legislação, em seu preâmbulo e artigo 1o, refere-se expressamente a
"trabalhadores" em sentido amplo, e não apenas a "empregados" celetistas, e o artigo 3o
menciona "qualquer empregado", corroborando essa abrangência. Esta interpretação se alinha ao
artigo 7o, inciso XI, da Constituição, que assegura a PLR aos trabalhadores, desvinculada da
remuneração.
A Recorrente enfatiza que, mesmo sendo uma norma de eficácia limitada, o artigo
7o, inciso XI, da CF possui eficácia mínima negativa, impedindo que a lei regulamentadora, no caso
a Lei 10.101/2000, restrinja seu alcance. Uma interpretação que distingue trabalhadores celetistas
de estatutários para fins tributários violaria o princípio da isonomia tributária, previsto no artigo
150, inciso II, da Constituição.
Para sustentar sua interpretação, a Recorrente traz à baila precedentes do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), incluindo o Acórdão no 2201-003.370 e, mais
recentemente, julgados da Câmara Superior do CARF, como o Acórdão 9202-010-354 e o Acórdão
2301-009.849, de 2022. Estes julgados reconhecem que a isenção da contribuição previdenciária
sobre a PLR se estende aos diretores estatutários, por considerar que a Lei 10.101/2000 não limita
o benefício fiscal a uma categoria específica de trabalhadores e que a Constituição Federal veda
tratamento desigual em situações equivalentes.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720940/2017-47
7
A Recorrente também argumenta que, mesmo na hipótese de a Lei 10.101/2000
não ser aplicável aos diretores estatutários, a PLR a eles atribuída encontra regra específica de
isenção no artigo 28, § 9o, alínea "j", da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 152 da Lei 6.404/76
(Lei das Sociedades por Ações). O artigo 28, § 9o, alínea "j", exclui do salário-de-contribuição a
participação nos lucros "quando paga ou creditada de acordo com lei específica", sem distinção de
categoria previdenciária. O artigo 152 da Lei 6.404/76 regulamenta a participação dos
administradores nos lucros, e o contrato social da empresa remete expressamente a esta lei para a
destinação dos lucros. A natureza da participação nos lucros é de distribuição de lucros, que
provém do capital, e não de remuneração do trabalho. Essa visão é corroborada por outro
precedente do CARF, o Acórdão no 2401-003.811.
Ademais, a Recorrente alega que as supostas irregularidades em GFIP, DIRF e
registros contábeis, apontadas na autuação, são irrelevantes para a constituição da obrigação
tributária principal. Segundo a defesa, a obrigação tributária principal decorre exclusivamente do
fato gerador (artigo 113, § 1o, CTN), e não da declaração do contribuinte ou de eventuais
equívocos em obrigações acessórias. A falta de declaração da PLR na GFIP é justificada por sua
natureza não remuneratória, e eventuais erros nos códigos da DIRF são meras irregularidades
formais, que podem gerar multas isoladas, mas não a cobrança do tributo principal. A
contabilidade, por sua vez, retrata a realidade, mas não a cria, de modo que um equívoco na
forma de contabilização não descaracteriza a PLR.
Diante do exposto, a Recorrente conclui que a decisão da DRJ merece ser
reformada. Assim, requer o provimento do Recurso Voluntário para que o auto de infração e o
consequente lançamento tributário de ofício sejam integralmente anulados.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
A lide consiste em avaliar a legalidade do pagamento a título de PLR aos
trabalhadores estatutários, e que, caso não seja aplicável, tal pagamento não pode ser entendida
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720940/2017-47
8
como remuneração do trabalho apta a atrair a incidência da contribuição previdenciária, pois,
nesta hipótese, se assemelharia a uma “distribuição de lucros”. Também alega a irrelevância de
eventuais irregularidades na escrita contábil e demais declarações.
Para sustentar os argumentos apresentados, a RECORRENTE menciona decisões
deste Conselho que afastam a incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos
feitos a diretores estatutários a título de PLR.
Contudo, tal entendimento encontra divergências em decisões mais recentes:
Numero do processo: 13977.000165/2007-71
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Oct 24 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Jan 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2004 a 31/12/2006 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. Atendidos os pressupostos
regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada divergência
jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido. PARTICIPAÇÃO NO LUCRO.
ADMINISTRADORES. SOCIEDADE LIMITADA. A participação nos lucros e resultados
paga a diretores não empregados (contribuintes individuais) tem a natureza de
retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
contribuição previdenciária por não estar abrigada nos termos da Lei no
10.101/2000.
Numero da decisão: 9202-011.035
Numero do processo: 16327.721013/2018-19
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Jan 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2014 a 30/09/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. Atendidos os pressupostos
regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada divergência
jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido. HIRING BONUS.
GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA. NATUREZA SALARIAL. COMPONENTE DO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. A gratificação paga por ocasião da admissão pressupõe a
contraprestação pelo trabalho, portanto a sua natureza é salarial, ausente a
comprovação de que enquadrar-se-ia em uma das exceções legais. Essa verba não
tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito e, ao
contrário, sendo esperada desde a contratação, deve compor o salário de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720940/2017-47
9
contribuição. PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição. PLR. VALOR DESPROPORCIONAL AO SALÁRIO DO EMPREGADO.
LIMITE MÍNIMO OU MÁXIMO PARA O PAGAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal que estabeleça objetivamente um limite mínimo ou máximo
para o pagamento da PLR, o que significa dizer que a conclusão de que referido
pagamento estaria complementado ou substituindo a remuneração do
empregado deve estar alicerçada, ainda, em uma outra irregularidade do plano.
PLR. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. Os valores pagos
aos administradores (diretores não empregados) à título de participação nos
lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, por não haver
norma específica que, disciplinando o art. 28, § 9o, “j” da Lei no 8.212/91, preveja
a sua exclusão da base de cálculo dessas contribuições.
Numero da decisão: 9202-011.036
Numero do processo: 16682.721177/2011-12
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Oct 26 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Jan 12 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2006 RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA. NÃO
CONHECIMENTO. Não cabe recurso especial contra decisão que adota
entendimento de Súmula do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido
aprovada posteriormente ao despacho que, em juízo prévio de admissibilidade,
dera seguimento ao recurso. Hipótese de não conhecimento do recurso
interposto PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI OU ACORDO COLETIVO. As verbas pagas
a título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a legislação
própria, assim como, com inobservância do Acordo Coletivo celebrado entre o
interessado e o respectivo sindicato dos empregados, integram o salário de
contribuição por possuírem natureza salarial. PLR PAGA A DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. A Lei no. 10.101/00 não se aplica
às remunerações pagas pelo sujeito passivo aos seus administradores e diretores
estatutários a título de participação nos lucros, pagamentos estes que se
enquadram no conceito do salário de contribuição, sujeitos à incidência de
contribuições
previdenciárias
e
destinadas
a
terceiros.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais,
mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720940/2017-47
10
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO Presentes na peça
recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da
manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente
analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Numero da decisão: 9202-011.053
Numero do processo: 11234.720069/2021-69
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 12 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Aug 25 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 PLR. DIRETOR ESTATUTÁRIO. NÃO
EMPREGADO. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA. O pagamento de verba a título de
participação nos lucros e resultados a diretor estatutário não é regida pela Lei no
10.101/2000 e sobre ela há a incidência de contribuições previdenciárias.
Numero da decisão: 2402-011.824
Tais decisões culminaram na publicação da Súmula 195 cuja aplicação é vinculante a
este colegiado:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias
Em relação ao questionamento quanto a relevância das irregularidades apontadas
na escrituração contábil e demais declarações, esta não foi o fundamento da autuação e nem
sequer implicou em qualquer sanção constante nos autos, como afirma o relatório fiscal (fl. 15), e
nem sequer foi considerado nos motivos da decisão recorrida:
30 Independentemente da formalização contábil, importa salientar que os fatos
geradores foram lançados apenas nos meses em que foram aprovados pelas
respectivas Reuniões Ordinárias de Sócios.
Logo, não há o que se decidir a este respeito.
Em relação ao pleito de se considerar os valores pagos a título de PLR como
distribuição de lucros, este revela-se impossível juridicamente por falta de previsão legal.
Assim, nego provimento ao RECURSO INTERPOSTO.
Conclusão
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.279 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720940/2017-47
11
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 207
DF CARF MF
Original